Tribunal: TJDFT
Processo: 0708428-10.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0708428-10.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ESPÓLIO DE RONALDO MACIEL ROSAS ALVES REPRESENTANTE LEGAL: L. D. A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Taguatinga, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela apelante em desfavor de ESPÓLIO DE RONALDO MACIEL ROSAS ALVES, julgou procedente em parte o pedido inicial, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o requerido a pagar ao autor o saldo devedor de R$ 606.248,23 (seiscentos e seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos), apurados até 30/06/2020, incidindo os encargos moratórios previstos nas cédulas de crédito rural que instruem a inicial. Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo no correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, na proporção de 20% pelo autor e 80% pelo requerido. Fica suspensa a exigibilidade da verba com relação ao requerido, tendo em vista a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da inventariante. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Nesse contexto, entendo que é caso de aplicação do referido dispositivo, pois a apelação em análise não atende a requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, qual seja a tempestividade. Com efeito, a sentença (ID 32757423) foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 05/08/2021 (quinta-feira), conforme comprova certidão de ID 32757428, e publicada no dia útil seguinte, qual seja, 06/08/2021 (sexta-feira). Assim, a contagem do prazo recursal se iniciou no dia 09/08/2021 (segunda-feira), conforme previsto nos artigos 224 e 231, VII, do Código de Processo Civil, e no artigo 4o, parágrafo 3o, da Lei no 11.419/2006. Por sua vez, o prazo para a interposição de apelação para o banco autor se encerrou no dia 27/08/2021 (sexta-feira) - considerando que o patrono da parte autora registrou ciência no dia 05/08/2021, conforme comprova aba “expedientes” no sistema PJe de 1o grau. Frisa-se, inclusive, que tal condição restou anotada pela secretaria por intermédio da certidão de ID 32757435. Contudo, o referido recurso do banco autor foi protocolado apenas em 06/09/2021 (ID 32757431), mostrando-se intempestivo. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato possibilita ao relator negar seguimento monocraticamente ao apelo na forma do art. 932, III, do CPC. A propósito, trago à colação julgado deste Tribunal de Justiça Cível: ANTONIO TEIXEIRA DA TRINDADE versus JOSE CAMILO KAFINO “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 932. III DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. ART. 224, §§ 2o e 3o, CPC. CIÊNCIA DO PATRONO. PJE. PORTARIA CONJUNTA 33 DO TJDFT. CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO. OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Para que o recurso seja conhecido, devem ser preenchidos os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo, regularidade formal). 2. A teor do que dispõe o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se como sendo data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação. 4. Não socorre o apelante a alegação de haver constado outra data no sistema do PJe, pois referida falha não autoriza a interposição de recurso fora do prazo, uma vez que os registros constantes dos sistemas não têm o condão de alterar o prazo legal. Ademais, trata-se de obrigação do advogado da parte realizar a contagem dos prazos recursais em conformidade com a legislação pertinente. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1300428, 07070839020198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação intempestiva. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e restituam-se ao juízo de origem para as providências necessárias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de maio de 2022